Tribunal: TJBA
Processo: 8051413-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051413-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IZABEL FARIAS DOS SANTOS DIAS Advogado(s): TIAGO SALES DE SOUZA, WALLYSSON VIANA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória do Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha/BA, proferida nos autos da Ação Indenizatória por Empréstimo e Descontos Não Autorizados c/c Danos Morais e Repetição de Indébito n.º 8001769-59.2025.8.05.0051, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos previdenciários decorrentes do contrato de empréstimo consignado n.º 393381104-8, alegadamente fraudulento. 2. A agravante sustenta ser idosa (69 anos), analfabeta e aposentada, afirmando jamais ter contratado o referido empréstimo, inexistindo prova de liberação de valores, conforme extrato do INSS. Requer a imediata suspensão dos descontos mensais de R$ 188,50 sobre seu benefício previdenciário, por configurarem cobrança indevida e enriquecimento ilícito da instituição financeira agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Verificar se estão preenchidos os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão de tutela de urgência, em sede recursal, visando à suspensão dos descontos de parcelas de empréstimo consignado alegadamente fraudulento em benefício previdenciário de consumidora idosa e analfabeta. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A probabilidade do direito foi demonstrada pela agravante por meio de extrato do INSS que comprova a ausência de liberação de valores do empréstimo, evidenciando a plausibilidade do direito e a existência de cobrança manifestamente indevida, em afronta à boa-fé objetiva e ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5. O perigo de dano (periculum in mora) é evidente, pois a agravante é idosa, analfabeta e dependente de benefício previdenciário de natureza alimentar, e a continuidade dos descontos compromete diretamente sua subsistência, gerando dano contínuo e de difícil reparação. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida a proteção reforçada ao consumidor idoso e hipervulnerável contra práticas bancárias fraudulentas, especialmente quando incidem sobre verbas de natureza alimentar. 7. Não há risco de irreversibilidade da medida, visto que, em caso de improcedência da ação originária, os descontos poderão ser reativados. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da agravante, relativos ao contrato n.º 393381104-8, até o julgamento final da ação originária. Tese de julgamento: “É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado quando houver prova inequívoca de fraude (ausência de crédito do valor) e a manutenção dos descontos comprometer a subsistência de consumidor hipervulnerável.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 995 e 1.019, I; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2201401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3.ª Turma, DJe 01/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 31/03/2023. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8051413-27.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante IZABEL FARIAS DOS SANTOS DIAS e Agravado BANCO PAN S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23